Tribunal: TJSP
Processo: 2082274-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000600384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082274-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
NAVARRETE CIRURGIA PLASTICA EIRELI, é agravada ELAINE MICHELY
PEREIRA DO REGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2082274-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2.645
2
Agravo de Instrumento no 2082274-89.2020.8.26.0000
Agravante: Navarrete Cirurgia Plastica Eireli
Agravada: ELAINE MICHELY PEREIRA DO REGO
Comarca de Origem: São Bernardo do Campo
Juíza da Vara de origem:Patrícia Svartman Poyares
Voto no 2.645
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial
Decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios ao Ministério do
Trabalho e Emprego, por considerar impenhorável a remuneração –
Acordo entre as partes na origem, com suspensão do processo – Perda do
objeto – Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Navarrete
Cirurgia Plástica Eireli-EPP contra a r. decisão copiada às fl. 44, em ação de execução
de título extrajudicial movida em face de Elaine Michely Pereira do Rego, pela qual o
MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e
Emprego, por considerar impenhorável a remuneração, a teor do art. 833, IV, do
Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte:
Fls. 46/47: as informações pretendidas caso atendidas servirão de amparo para que o
exequente formule pedido de penhora do salário, o que é vedado por lei, que o considera
absolutamente impenhorável (CPC, art. 833, IV), razão pela qual indefiro o pedido
formulado. A aquiescência do devedor com referida penhora não produz efeitos, pois sua
consecução pode importar em prejuízo da subsistência da parte devedora, razão pela qual,
melhor revendo os autos, revejo a decisão de fls. 44, mantendo o acordo homologado,
porém declaro nula a cláusula 6 de fls. 42, na medida que impede a manutenção do
mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana da parte devedora, que é um direito
fundamental e, portanto, irrenunciável.2) Ressalte-se que mesmo que esse não fosse o
motivo o pedido também restaria indeferido, pois a providência para obtenção de referidas
informações compete a parte credora, que deverá diligenciar administrativamente para
tanto, não havendo necessidade de intervenção judicial para sua obtenção.3) Manifeste-se
o exequente em termos de prosseguimento, fornecendo inclusive os meios necessários para
efetivação da diligência, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento, extinção.
A recorrente é credora da executada da quantia de R$5.605,02 (cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2082274-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2.645
3
seiscentos e cinco reais e dois centavos), em razão da realização de procedimento de
dermolipectomia abdominal e mastoplastia com inclusão de próteses de silicone.
Inconformada, recorre a agravante sustentando que, por inúmeras
tentativas de recebimento do seu crédito, com formalização de acordo, a satisfação do
débito nunca foi alcançada, com reiterados descumprimentos por parte da devedora.
Postulou a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de saber se
a executada exerce atividade remunerada, para então, solicitar emissão de oficio
requerendo desconto mensal da parcela R$ 627,00 (seiscentos e vinte e sete reais) para
desconto em seu salário, até a quitação total do saldo devedor.
Pugna pela reforma da decisão argumentando que a expedição de ofício
ao Ministério do Trabalho e Emprego é meio de obter informações da agravada.
Recurso tempestivo, processado sem o efeito ativo pretendido.
Dispensadas as informações, sobreveio informações de que a carta de
intimação à agravada para apresentação de contraminuta não foi enviada, devido à
decretação de trabalho remoto em razão da pandemia da COVID-19, conforme
Provimento CSM no 2.550/2020 (fls. 70).
A agravante peticionou nos autos para informar que as partes se
compuseram amigavelmente (fls. 60/69).
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida
em em ação de execução de título extrajudicial, a qual indeferiu pedido de expedição de
ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, por considerar impenhorável a
remuneração.
No curso do presente agravo de instrumento, sobreveio notícia de que as
partes se compuseram, conforme acordo homologado em Juízo e que culminou na
suspensão do processo (fls. 61/69). Eventual descumprimento ensejará o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2082274-89.2020.8.26.0000 -Voto no 2.645
4
prosseguimento da demanda, a exigir novos atos processuais passíveis de impugnação.
Nesse contexto, o presente agravo de instrumento perdeu o objeto.
Diante do exposto, pelo meu voto julgo prejudicado o presente agravo
de instrumento.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator